Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. OBSERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. EMPRESA NÃO PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. O apelante trouxe as razões do seu inconformismo, as quais são capazes de confrontar e gerar a eventual reforma ou anulação da sentença recorrida, estando de acordo com o Princípio da Dialeticidade.
2. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
3. Na hipótese em exame, não está demonstrada a pertinência subjetiva da empresa ré para responder à pretensão da autora, haja vista que, conforme narrado na petição inicial, outra empresa, que com ela não se confunde, está realizando cobranças relativas à dívida de terceiro, não havendo relação com o Banco demandado.
4. Não foi demonstrado pela autora que o banco participou do acidente de consumo, integrando a cadeia de fornecimento, uma vez que a relação foi estabelecida com outras duas pessoas jurídicas, figurando a autora como consumidora por equiparação destas, as quais não foram demandadas.
5. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC.
6. Preliminar de ausência de legitimidade passiva reconhecida. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.